Tribunal: TJSP
Processo: 0001147-53.2013.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelações – Ação indenizatória – Contrato de transporte de pessoas – Descabimento da pretensa denunciação da lide à empresa Americana Latina Logística – ALL e ao Município de Americana – Espécie de intervenção de terceiros que somente é admita nas estritas hipóteses do artigo 125, do Novo Código de Processo Civil - Ainda que não se olvide a possibilidade da ação de regresso da

Ementa:
Apelações – Ação indenizatória – Contrato de transporte de pessoas – Descabimento da pretensa denunciação da lide à empresa Americana Latina Logística – ALL e ao Município de Americana – Espécie de intervenção de terceiros que somente é admita nas estritas hipóteses do artigo 125, do Novo Código de Processo Civil - Ainda que não se olvide a possibilidade da ação de regresso da transportadora, não se vislumbra, no caso em tela, a incidência de quaisquer das hipóteses legais da denunciação da lide - Responsabilidade objetiva da transportadora – Artigos 734 e seguintes, do Código Civil, e 14, da Lei no 8078/90 – A genitora dos autores, então passageira do coletivo, em razão do acidente de trânsito sofrido, veio a falecer em decorrência das lesões sofridas - A despeito da alegação de que a lesão corporal sofrida pela passageira foi decorrente de culpa exclusiva de terceiro, impende destacar que tal fato, por si só, não é causa de exclusão da responsabilidade do transportador - Cláusula de incolumidade – Cláusula implícita no contrato de transporte, pelo qual se tem que a obrigação do transportador não se apresenta apenas de meio ou de resultado, mas também de garantia - Dever do transportador dede zelar pela incolumidade do passageiro, a fim de evitar que qualquer dano possa emergir durante a vigência do contrato – Súmula no 187, do C. Supremo Tribunal Federal – Dano moral evidenciado – Impende esclarecer que os autores, mesmo que não tenham contratado o serviço de transporte, têm legitimidade para pleitear a reparação do dano moral, que se projeta e atinge também o terceiro que tem relação direta e vinculada com a vítima, em seu trato diário, em razão do parentesco, por via reflexa ou a ricochete – Adequação da verba indenizatória arbitrada – Recursos a que se negam provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001147-53.2013.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado
VIAÇÃO CIDADE DE AMERICANA LTDA, são apelados/apelantes DIOCLÉCIO
NUNES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), SELMA MARIA DA SILVA BORGES
(JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCA ROSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
EDERALDO NENES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), CELIA MARIA ROSA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ELAINE CRISTINA DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e DULCE MARIA DA SILVA FARTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001147-53.2013.8.26.0019 - Americana - VOTO No 39801 – FERNANDO 2/7
VOTO No: 39801
APEL. No: 0001147-53.2013.8.26.0019
COMARCA: Americana
JUIZ 1a INST.: Fabiana Calil Canfour de Almeida
APTES. E APDOS., RECIPROCAMENTE: Viação Cidade de Americana Ltda. e
Dioclécio Nunes da Silva, Selma Maria da Silva Borges, Francisca Rosa da
Silva, Ederaldo Nunes da Silva, Célia Maria Rosa da Silva, Elaine Cristina da
Silva Santos e Dulce Maria da Silva Farto
Apelações
Ação indenizatória
Contrato de transporte
de pessoas
Descabimento da pretensa denunciação da
lide à empresa Americana Latina Logística
ALL e ao
Município de Americana
Espécie de intervenção de
terceiros que somente é admita nas estritas hipóteses do
artigo 125, do Novo Código de Processo Civil - Ainda que
não se olvide a possibilidade da ação de regresso da
transportadora, não se vislumbra, no caso em tela, a
incidência
de
quaisquer
das
hipóteses
legais
da
denunciação da lide - Responsabilidade objetiva da
transportadora Artigos 734 e seguintes, do Código Civil,
e 14, da Lei no 8078/90
A genitora dos autores, então
passageira do coletivo, em razão do acidente de trânsito
sofrido, veio a falecer em decorrência das lesões sofridas -
A despeito da alegação de que a lesão corporal sofrida
pela passageira foi decorrente de culpa exclusiva de
terceiro, impende destacar que tal fato, por si só, não é
causa de exclusão da responsabilidade do transportador -
Cláusula de incolumidade Cláusula implícita no contrato
de transporte, pelo qual se tem que a obrigação do
transportador não se apresenta apenas de meio ou de
resultado,
mas
também
de
garantia
-
Dever
do
transportador dede zelar pela incolumidade do passageiro,
a fim de evitar que qualquer dano possa emergir durante a
vigência do contrato
Súmula no 187, do C. Supremo
Tribunal Federal
Dano moral evidenciado
Impende
esclarecer que os autores, mesmo que não tenham
contratado o serviço de transporte, têm legitimidade para
pleitear a reparação do dano moral, que se projeta e atinge
também o terceiro que tem relação direta e vinculada com
a vítima, em seu trato diário, em razão do parentesco, por
via reflexa ou a ricochete
Adequação da verba
indenizatória arbitrada
Recursos a que se negam
provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Dioclécio Nunes da Silva, Selma
Maria da Silva Borges, Francisca Rosa da Silva, Ederaldo Nunes da silva, Célia Maria
Rosa da Silva, Elaine Cristina da Silva Santos e Dulce Maria da Silva Farto em face
de Viação Cidade de Americana Ltda., sob alegação de que a genitora dos autores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001147-53.2013.8.26.0019 - Americana - VOTO No 39801 – FERNANDO 3/7
passageira do coletivo, em virtude da colisão deste com uma composição férrea,
faleceu em decorrência das lesões sofridas. Pugnaram pela reparação do abalo
moral correspondente à quantia de R$ 20.340,00, para cada autor.
Regularmente citada, a requerida apresentou contestação,
oportunidade em que aduziu a ausência de responsabilidade pelo evento, sob a
alegação de culpa de terceiro.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 1056/1064, que julgou procedente o pedido formulado para condenar a
transportadora ao pagamento da quantia de R$ 20.340,00, para cada autor,
atualizada desde o arbitramento, e acrescida de juros legais a contar da citação.
Condenada a transportadora, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.
Em
suas
razões
recursais,
aduz
a
transportadora,
preliminarmente, a necessidade da denunciação da lide à empresa Americana Latina
Logística ALL e ao Município de Americana, vez que responsáveis diretos pelo
evento danoso. No mérito, refuta sua responsabilidade pelo evento danoso, bem
como a condenação imposta.
Adesivamente, pugnam os autores pela majoração da verba
indenizatória para a quantia equivalente a 30 salários mínimos.
Recebidos, processados e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo do recurso adesivo, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Para o fim de permitir a correta compreensão da lide, os
recursos interpostos serão analisados conjuntamente.
De início, não medra a pretensão de denunciação da lide à
empresa LLA e ao Município de Americana.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001147-53.2013.8.26.0019 - Americana - VOTO No 39801 – FERNANDO 4/7
Como é sabido, a denunciação da lide constitui modalidade de
intervenção de terceiro, em que se pretende incluir no processo uma nova ação,
subsidiária àquela originariamente proposta, a ser analisada caso o denunciante
venha a sucumbir na ação principal.
Via de regra, tem fundamento na figura do direito de regresso,
pelo qual aquele que vier a sofrer algum prejuízo, pode, posteriormente, recuperá-lo
de terceiro, que por alguma razão é seu garante.
Nos termos do disposto no artigo 125, do Novo Código de
Processo Civil, a denunciação é admitida nas estritas hipóteses:
“I ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo
domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os
direitos que da evicção lhe resultam;
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no
processo”.
Ainda que não se olvide a possibilidade da ação de regresso
da transportadora, não se vislumbra, no caso em tela, a incidência de quaisquer das
hipóteses acima delineadas.
Assim, descabida a intervenção de terceiros almejada.
Consoante se vislumbra dos autos, a presente lide tem
supedâneo em contrato de prestação de serviço de transporte de pessoas.
O transporte de pessoas é regulamentado pelos artigos 734 e
seguintes, do Código Civil, que prevê a responsabilidade objetiva do transportador
pelos danos causados às pessoas transportadas, regra mantida pelo disposto do
artigo 14, da Lei no 8.078/90.
Assim, para o dever de reparação de danos basta somente a
comprovação do dano e de seu nexo causal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001147-53.2013.8.26.0019 - Americana - VOTO No 39801 – FERNANDO 5/7
A despeito da alegação de que o evento danoso sofrido pela
genitora dos autores tenha sido decorrente de culpa exclusiva de terceiro, impende
destacar que tal fato, por si só, não é causa de exclusão da responsabilidade do
transportador.
Isto porque o contrato de transporte traz implícito em seu bojo
a chamada cláusula de incolumidade, pelo qual se tem que a obrigação do
transportador não se apresenta apenas de meio ou de resultado, mas também de
garantia; ou seja, tem o transportador o dever de zelar pela incolumidade do
passageiro, a fim de evitar que qualquer dano possa emergir durante a vigência do
contrato.
Nesse sentido, inclusive, vigora o verbete da Súmula no 187,
do C. Supremo Tribunal Federal:
“A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente
com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o
qual tem ação regressiva”.
Destarte,
demonstrados
suficientemente
os
elementos
necessários à responsabilidade civil, não há que discutir o dever da transportadora de
reparar os danos causados.
No que tange ao dano moral sofrido, se apresenta imperioso
destacar que não é só aquele que sofre a ação direta do ato ilícito que tem
legitimidade para defender o direito à reparação do dano moral, que, pelo contrário,
se projeta e atinge também o terceiro que tem relação direta e vinculada com a
vítima, em seu trato diário, em razão do parentesco, por via reflexa ou a ricochete.
Com efeito, a notícia da morte de sua genitora, como não
poderia deixar de ser reconhecido pela experiência comum do homem médio,
transcendeu o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam ser
causados por um comezinho acidente de trânsito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001147-53.2013.8.26.0019 - Americana - VOTO No 39801 – FERNANDO 6/7
Como é sabido, o direito à honra pode ser compreendido,
dentre outras variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e
decoro, além da consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de
existir um prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao
invocado na exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à
reparação do dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o
virtual prejuízo que terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida
como devida finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Salienta-se, ademais, que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o
sofrimento impingido era indiscutível.
Quanto ao montante da verba indenizatória, cumpre salientar
que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação pecuniária
equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)1. In casu, é
aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser de valor
hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua
conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta
a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo
de não transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001147-53.2013.8.26.0019 - Americana - VOTO No 39801 – FERNANDO 7/7
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, se afigura
adequada a quantia arbitrada de R$ 20.340,00, para cada autor, de sorte que não
medram as irresignações manifestadas.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados pra
evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos interpostos.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de 12% sobre o valor da
condenação, nos termos do disposto no §11 do artigo 85, do Novo Código de
Processo Civil.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica